Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-98.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Golpe do caixa eletrônico. Transações realizadas com aplicativo do banco não reconhecidas pela autora. Pessoa que se identificou como funcionária do banco por contato telefônico e pediu à autora que comparecesse a uma agência para efetuar procedimentos no caixa de autoatendimento. Sentença de improcedência.

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Golpe do caixa eletrônico. Transações realizadas com aplicativo do banco não reconhecidas pela autora. Pessoa que se identificou como funcionária do banco por contato telefônico e pediu à autora que comparecesse a uma agência para efetuar procedimentos no caixa de autoatendimento. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. As operações realizadas na conta são instantâneas e autorizadas mediante senhas e credenciais sensíveis que só os correntistas devem conhecer, nas quais o réu não tempo para verificá-las e impedi-las. O banco não tem controle de perfil de seus clientes nessas operações que são automáticas, não podendo assim ser responsabilizado.
RECURSO DESPROVIDO.